Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710254-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. S., ESPÓLIO DE EDER SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS AGRAVADO: NIPPOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão de Saneamento a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a distribuição da prova conforme a regra ordinária estabelecida pelo Código de Processo Civil. Ou seja, determinou ao Espólio a produção das provas necessárias à propriedade de semoventes vendidos à agravada. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, a distribuição do ônus da prova depende de uma ampla análise do acervo probatório, da avaliação do quanto impugnado na Contestação e, ao fim, verificar se a regra ordinária de distribuição do ônus da prova seria insuficiente para solucionar os pontos controvertidos. Entretanto, uma decisão sem formação do Contraditório neste Agravo de Instrumento poderia causar dano à parte contrária, porquanto o processo teria marcha com uma decisão provisória a lhe determinar o ônus da produção de uma prova. Indeferir o pedido de atribuição ao réu do ônus da prova teria prejuízos aos agravantes, caso venham a obter, ao final, decisão de mérito favorável neste recurso. Bem por isso, sopesando o perigo de dano e ante o Poder Geral de Cautela, determinar-se a suspensão do processo de origem, no caso concreto, revela-se mais adequado processualmente e resguarda ambas as partes, até o julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo e determino a SUSPENSÃO da ação de origem, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe Informações. À agravada. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 12 de abril de 2021, às 21h40min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator